Tribunal: TJMT
Processo: 1027149-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS N. 1027149-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: NAJISLA GUSMÃO DE OLIVEIRA SAMPAIO e LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS
PACIENTE: LIDIANE MENDES MEIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA SAPEZAL
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por NAJISLA GUSMÃO DE OLIVEIRA SAMPAIO e LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS em favor de LIDIANE MENDES MEIRA, indicando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA SAPEZAL.
Os impetrantes sustentam que a “a paciente foi acusada de supostamente subtrair quantia de R$ 1. 320,00 (um mil trezentos e vinte reais) da casa onde laborava como diarista, conduta tipificada como furto de acordo com o artigo 155, do Código Penal Brasileiro. A Paciente foi presa, mas, posteriormente, em 06 de setembro de 2017, foi concedida a liberdade provisória, sob a condição de que a Paciente comparecesse a todos os atos processuais, mantivesse seu endereço atualizado e não se ausentasse da Comarca por mais de 8 (oito) dias sem autorização do juízo. Ocorre Excelência que, a Paciente, pessoa simples e leiga, mãe de cinco filhos, dos quais 3 (três) são menores de idade, conseguiu emprego na cidade de Arenápolis/MT, tendo, portanto, que mudar-se para essa cidade com sua família. Na ocasião, a Paciente entrou em contato com o fórum, por meio de ligação, para informar que havia se mudado, todavia, não requereu qualquer certidão para comprovar que havia prestado a informação. A Paciente passou a residir na cidade de Arenápolis/MT, juntamente com seus filhos e esposo, reconstruindo, assim, sua vida e família. Nessa cidade, a Paciente conseguiu emprego como cozinheira na empresa denominada “Mercearia Lima”, conforme declaração de trabalho anexada (doc.04), trabalhando de terça a domingo, sendo possível ajudar seu esposo a suprir as necessidades financeiras da família. Em 21 de maio de 2019, após o Oficial de Justiça procurar a Paciente em seu antigo endereço na cidade de Sapezal/MT, este entrou em contato com a mesma através do telefone que esta havia deixado atualizado nos autos. Na oportunidade, a Paciente, contactada pelo oficial de justiça pelo número (65) 9 9616-2320, informou nos autos que residia na Rua Glicério Martins Pinto, sem número, Bairro Vila Rica, em Arenápolis/MT, conforme consta na própria certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos (doc. 5). Ocorre que, mesmo podendo proceder a intimação da Paciente pela via eletrônica (telefone), o meirinho deixou de fazê-la. Dada a palavra ao representante do Parquet, ao invés de pugnar pela intimação da Paciente em seu novo endereço, este pugnou pela decretação da prisão preventiva, o que foi acatado pelo juízo a quo, conforme cópia da decisão anexada (doc. 6). No dia 22 do corrente mês, por volta das 11h30min, a Paciente foi procurada pela polícia em sua residência para lhe dar voz de prisão. A mesma foi conduzida até a delegacia do município de Arenápolis e dali encaminhada ao Presidio Feminino de Nortelândia/MT, local onde encontra-se sob custódia. Na data de hoje, 23 de dezembro de 2020, às 11 horas, fora realizada, pela magistrada de plantão, audiência de custódia (Autos de Plantão no 1001837- 17.2020.8.11.0026), e, na oportunidade, fora solicitado que a Paciente fosse colocada em liberdade, porém a magistrada declarou-se incompetente para julgar o pedido e solicitou o envio dos autos ao juízo de origem.”
Sustentam, ainda, que se trata de “uma mãe de 5 (cinco) filhos, sendo que 3 (três) destes são menores de idade, conforme cópia de certidões de nascimento anexadas (doc. 7), trabalhadora com emprego fixo na empresa Mercearia Lima, a qual trabalha de terça a domingo. Neste sentido, diante da ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão da Paciente encarcerada, requer que seja concedida a possibilidade de responder ao processo em liberdade, considerando todos os fatos acima elencados, como residência, emprego fixo, sem considerar os veementes fundamentos de fato e de direito suficientes para a concessão do benéfico pleiteado.”
Requer, ao final, que se “conceda a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA da Paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor da Paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Sabe-se que embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, é possível vislumbrar sinais da ilegalidade do cárcere impugnado, porque, a princípio, a medida prisional não se mostra proporcional e razoável frente às peculiaridades do caso concreto, que denota, em tese, menor potencial ofensivo, a demandar medidas cautelares menos gravosas, mormente quando se trata do crime previsto no artigo 155, §4o, I, do Código Penal.
Lado outro, o Código de Processo Penal, em seu artigo 313, assim dispõe:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”
In casu, não há qualquer processo criminal, transitado em julgado, em desfavor da paciente, ainda a quem imputada infração cuja pena seja de reclusão de dois a oito anos, e multa, por ter sido cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
Com efeito, não obstante a regra seja a indispensabilidade do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como manter a segregação cautelar do sujeito, fato que torna imperativa a revogação da prisão preventiva, porém, substituindo a medida combatida pelas restrições não prisionais do art. 319 do CPP, que se mostram eficazes para os fins pretendidos.
Ressalta-se, por oportuno, que muito embora tenha a paciente mudado de endereço sem comunicar oficialmente o juízo, tem-se que ao ser procurada via o número de telefone carreado aos autos, informou seu atual endereço.
Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar vindicada, para conceder a liberdade provisória ao Paciente, mediante as seguintes condições:
“a) proibição de frequentar lugares inapropriados (Casas de Jogatina – “Cassino”, local de venda de entorpecentes - “boca de fumo”, Casas Noturnas - “Boates”, bares, e congêneres);
b) comparecer a todos os atos quando intimado (inquérito policial ou instrução criminal), bem como manter endereço atualizado nos autos.
c) proibição de mudar de residência e ausentar da Comarca por mais de 08 (Oito) dias sem a prévia e expressa autorização judicial;
d) comparecer mensalmente no cartório do juízo de primeira instância, para justificar e informar suas atividades, TUDO SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA PRESENTE MEDIDA.”
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, servindo a presente decisão como Mandado e de Termo de Substituição da Prisão Preventiva pelas Medidas Cautelares acima descritas.
Cuiabá, 27 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista